Tribunal: TJDFT
Processo: 0002989-31.2015.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002989-31.2015.8.07.0018 RECORRENTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. RECORRIDOS: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS CONDOMÍNIOS DA REGIÃO DO JARDIMBOTÂNICO, ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PROPR. E POSSUIDORES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS QUE COMPÕEM O PARCEL. DO SOLO URBANO, DENOMINADO PRIVÊ MORADA SUL ETAPA C, ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, GEO LÓGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM MANGUEIRAL - AMOR-JM DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DA EXPANSÃO DO PROJETO URBANÍSTICO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL. EXPANSÃO HABITACIONAL DE ÁREA VERDE. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A ação de conhecimento foi proposta pela Associação Comunitária dos Condomínios da Região do Jardim Botânico – AJAB; Associação dos Amigos do Jardim Mangueiral; Associação de Moradores e Possuidores de Unidades Imobiliárias que compõem o parcelamento do solo urbano denominado Privê Morada Sul Etapa “C” com o objetivo de declarar a nulidade do ato que aprovou a expansão do Projeto Urbanístico da Expansão do Setor Habitacional Mangueiral. Além da condenação do DF, da TERRACAP e do IBRAM a implantar o Parque Vivencial das Esculturas no Altiplano Leste na região administrativa do Paranoá. 2. Após alterações legislativas, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal - CONPLAN aprovou projeto urbanístico de expansão do bairro Jardins Mangueiral (3o Termo Aditivo do Contrato no 007/2009). 3. Conforme previsto na Constituição Federal, a função social da propriedade urbana é cumprida quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, art. 182, § 2o da CF/1988. 4. In casu, apesar de o interesse da Administração Pública em beneficiar pessoas de baixa renda, criando moradias por meio do Programa de Políticas Urbanas, a liberdade do administrador público não se sobrepõe à prevalência de espaços ambientalmente protegidos e destinados à população, previstos na Constituição Federal. 5. No caso dos autos, discute-se a possibilidade de expansão habitacional de uma área verde localizada entre as construções do “Jardins Mangueiral” e, conforme visto, a implementação do acréscimo com a aplicação insuficiente das normas de proteção ambiental e a desconsideração da vontade democrática, configuram a ausência de elementos que permitam a expansão. 6. Ora, determinar ao Distrito Federal que cumpra política pública eleita pelo legislador constitucional velando pela defesa e proteção ao meio ambiente equilibrado, em atendimento às funções sociais da cidade e a garantia de bem-estar dos habitantes, não ultrapassa os limites de atuação do Poder Judiciário. 7. Com efeito, o Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal e material da Lei 6.995/2021 que visou criar o Parque Ecológico Mangueiral em área localizada na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII. 8. Ausente os critérios para manejo da área, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da autorização concedida pelo CONPLAN para a implementação da Expansão do Setor Habitacional Mangueiral por defeito de motivação e determinada a proibição de ocupação e intervenção humana que promovam a modificação dos atributos naturais da área, ante a constatação de que as licenças desconsideraram aspectos jurídico-ambientais. 9. Apelos não providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o e 22, § 2o, ambos da Lei 9.985/2000, sustentando que inexiste ato de criação de unidade de conservação, formulada pelo Poder Público, para área de expansão do Setor Habitacional Jardins Mangueiral, ao revés, trata-se de área que consta do Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT do DF como sendo área de estratégia de oferta habitacional. Defende que seja reconhecida a validade da autorização concedida pelo CONPLAN e que se permita a construção de moradias na área do “Dente”; c) artigos 2o, 3o e 37, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que não houve qualquer propaganda enganosa, restando evidenciado que os informes publicitários não veicularam qualquer tentativa de indução do consumidor a erro, tampouco ensejaram vício de vontade nos contratos firmados; d) artigo 86 do CPC, insurgindo-se contra a sucumbência fixada, ao argumento de que o acolhimento do pedido exordial subsidiário enseja sucumbência recíproca, e não em parte mínima do pedido, tendo em vista que a pretensão contrária não foi acolhida integralmente. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 2o, 6o, 30, inciso VIII, 37, 93, inciso IX, 182, § 2o, e 225, § 1o, inciso III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 4o e 22, § 2o, ambos da Lei 9.985/2000, 2o, 3o e 37, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 86 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Desse modo, ainda que a ADI 0707949-96.2022.8.07.0000, ajuizada pelo Governador do Distrito Federal e julgada procedente pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tenha declarado a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital 6995/2021 que criava o Parque Ecológico Mangueiral na Região Administrativa Jardim Botânico – RA XXVII, área objeto da lide, o que se pode observar nos autos é que ao comercializar o empreendimento houve a sugestão de preservação de um espaço não edificado no “dente”, sem que houvesse o comprometimento específico de instalação de um parque vivencial ou outra modalidade de unidade de conservação [...] Com efeito, o art. 225, da Constituição Federal consagra o direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Além disso, o art. 182, da Constituição Federal, estabelece que: A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Saliente-se que o juízo a quo em 31/05/2021 oficiou ao IBRAM requisitando informações sobre eventual estudo ambiental para a implantação do Projeto Urbanístico Expansão do Setor Habitacional Mangueiral. Oficiou também à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal indagando sobre o exato número de unidades imobiliárias aprovadas pelo CONPNAN referentes ao mesmo setor, objeto do Aditivo ao Contrato de no 007/2009, de 15/02/2012 firmado entre a CODHAB e Jardins Mangueiral Empreendimentos Imobiliários S/A (ID 62189807, do processo no 0002989-31.2015.8.07.0018). No dia 14/06/2021 a CODHAB informou estarem sendo feitas consultas de atendimento às concessionárias e sendo realizados estudos iniciais inerentes à implantação de empreendimento, relatou ter solicitado à Assessoria de Meio Ambiente e Topografia - ASTOP/CODHAB que promovesse as ações junto ao IBRAM no sentido da expedição do Termo de Referência para a elaboração dos estudos necessários à emissão da Licença Prévia - LP para o futuro empreendimento (ID 62189818 processo no 0002989-31.2015.8.07.0018). Assim, o IBRAM afirmou em 24/06/2021 que o processo de licenciamento estava em fase de instrução processual sendo elaborados documentos técnicos para o rito da fase de licença prévia, dentre eles o Termo de Referência para elaboração do estudo ambiental (ID 62189823, processo no 0002989-31.2015.8.07.0018) [...] Dessa forma, conclui-se que a região discutida nos autos precisa de planejamento e infraestrutura urbana capazes de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, conferindo assim proteção constitucional ao meio ambiente urbano ordenado, equilibrado e adequado ao convívio social [...] Ademais, não há de se falar em inobservância pelo Poder Judiciário do postulado da separação dos poderes. Ora, determinar ao Distrito Federal que cumpra Política Pública eleita pelo legislador constitucional velando pela defesa e proteção ao meio ambiente equilibrado, em atendimento às funções sociais da cidade e a garantia de bem-estar dos habitantes, não ultrapassa os limites de atuação do Poder Judiciário (ID 69779666). Compulsados os autos observa-se, ainda nos documentos carreados à inicial da ação cautelar, que as cópias dos panfletos publicitários indicam, efetivamente, a promessa da existência de área não edificada no meio do projeto do parcelamento [...] Não se mostra razoável que os panfletos publicitários, que funcionam como instrumentos de grande atratividade aos consumidores, anunciem determinadas vantagens que não são cumpridas, sob o argumento de que não há previsão contratual nesse sentido [...] No caso dos autos, discute-se a possibilidade de expansão habitacional de uma área verde localizada entre as construções do “Jardins Mangueiral” e, conforme visto, a implementação do acréscimo com a aplicação insuficiente das normas de proteção ambiental e a desconsideração da vontade democrática, configuram a ausência de elementos que permitam a expansão. Assim, ausente os critérios para manejo, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da autorização concedida pelo CONPLAN para a implementação da Expansão do Setor Habitacional Mangueiral por defeito de motivação e mantida a proibição de ocupação e intervenção humana que promovam a modificação dos atributos naturais da área, ante a constatação de que as licenças desconsideraram aspectos jurídico-ambientais. Portanto, em que pese o esforço dos apelantes em demonstrar o desacerto da sentença, esta não merece reparos. Dispositivo Diante do exposto, em julgamento conjunto: CONHEÇO PARCIALMENTE do apelo apresentado pela CODHAB no âmbito dos processos no 0036966-48.2014.8.07.0018,0043967-84.2014.8.07.0018, 0043967-84.2014.8.07.0018 e 0002989-31.2015.8.07.0018, CONHEÇO PARCIALMENTE das apelações interpostas por JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. nos processos no 0036966-48.2014.8.07.0018,0043967-84.2014.8.07.0018, 0043967-84.2014.8.07.0018 e 0002989-31.2015.8.07.0018 e CONHEÇO PARCIALMENTE do apelo apresentado pelo DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DF - BRASÍLIA AMBIENTAL nos autos no 0002989-31.2015.8.07.0018. No mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo a sentença. Verificada a sucumbência nesta instância recursal MAJORO em 3% (três por cento) os honorários fixados para os réus-apelantes nos autos de no 0002989-31.2015.8.07.0018, 0043967-84.2014.8.07.0018 e 0036966-48.2014.8.07.0018 (ID 67239528). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à suposta negativa de vigência aos artigos 2o, 6o, 30, inciso VIII, 37, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Tampouco cabe dar trânsito ao recurso extremo no que se refere à apontada afronta aos artigos 182, § 2o, e 225, § 1o, inciso III, ambos da Constituição Federal, pois “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016